Tribunal: TJSP
Processo: 1033806-89.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. REGRAS E BENEFÍCIOS RELACIONADOS AO SUPERENDIVIDAMENTO QUE BENEFICIAM EXCLUSIVAMENTE A PESSOA NATURAL. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 54-A, "CAPUT" E § 1o, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. EMPRESÁRIO DEVEDOR QUE PODE SE VALER DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA READEQUAÇÃO DO SEU PASSIVO. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. REGRAS E BENEFÍCIOS RELACIONADOS AO SUPERENDIVIDAMENTO QUE BENEFICIAM EXCLUSIVAMENTE A PESSOA NATURAL. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 54-A, "CAPUT" E § 1o, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. EMPRESÁRIO DEVEDOR QUE PODE SE VALER DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA READEQUAÇÃO DO SEU PASSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.